Tribunal: STF
Processo: AI 537338
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em 
   agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Aposentadoria 
   espontânea. Extinção do contrato de trabalho. Entendimento do 
   TST. 3. Omissão. Ocorrência. Matéria constitucional. 4. Embargos 
   de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado. Agravo 
   regimental e agravo de instrumento providos a fim de examinar o 
   mérito do RE. Recurso extraordinário conhecido e provido para 
   determinar o retorno dos autos ao TST.